Tribunal: STF
Processo: HC 176168
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DA CORTE. PREVALÊNCIA DE ORIENTAÇÃO RESTRITIVA PARA ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. Subsiste, como jurisprudência consolidada no âmbito desta Suprema Corte, orientação restritiva quanto à admissibilidade de impetração de habeas corpus contra ato monocrático de Ministro do Supremo Tribunal Federal.



    2. Inexistência de flagrante ilegalidade ou evidente teratologia como causas de superação da inadmissibilidade do remédio constitucional.



    3. Agravo regimental desprovido.